Tribunal: TJMT
Processo: 1016686-72.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
ÓRGÃO ESPECIAL
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 1016686-72.2020.8.11.0000
AUTOR: PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA
INTERESSADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
DECISÃO MONOCRÁTICA
1 – Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça em face do Decreto Estadual n. 452, de 13 de abril de 2020, que suspendeu temporariamente os “descontos de empréstimos consignados em folha de pagamento no âmbito da Administração Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso”.
A tese defendida pelo autor da ação é de que o Governador do Estado de Mato Grosso, ao suspender os pagamentos de empréstimos, que são descontados em folha de pagamento dos servidores estaduais, inovou no ordenamento jurídico, criando normas regulamentadoras das relações contratuais entabuladas entre as instituições financeiras/credores e seus devedores/servidores.
Alega que, embora não se desconheça o momento de crise assolado no país em decorrência da pandemia do novo coronavírus, a edição de norma que versa a respeito da “suspensão do pagamento de empréstimos consignados firmados pelos seus próprios funcionários públicos”, prevendo regras sobre as relações contratuais, usurpa competência privativa da União para legislar sobre direito civil, afrontando, assim, ao disposto no artigo 22, inciso I, da Constituição Federal, devendo, por isso, ser reconhecida a inconstitucionalidade por vício formal do Decreto n. 452/20.
A corroborar as alegações aventadas, o autor traz à colação diversos julgados do STF, em que se discutiu a constitucionalidade da edição de leis em razão da usurpação de competência da União em matéria de direito civil (ADI ́s 6484, 6495, 6451 e 6475).
Sustenta que o decreto impugnado afronta ao artigo 1o, caput, artigo 3o, inciso I, e artigo 9o, caput, todos da Constituição Estadual.
Nesse sentido, pugna pelo deferimento da medida liminar para suspender a eficácia do Decreto Estadual n. 452/20, ao argumento que estão demonstrados o fumus boni iuris (invasão de competência da União para legislar sobre o assunto) e o periculum in mora (possibilidade de gerar prejuízos e certa instabilidade financeira na criação de legislação que anda à contramão dos preceitos constitucionais).
No mérito, pretende seja a ação julgada procedente com a declaração de inconstitucionalidade do Decreto Estadual n. 452/20, por afrontar ao artigo 1o, caput, artigo 3o, inciso I, e artigo 9o, caput, todos da Constituição Estadual, com a modulação de seus efeitos, por razões de segurança jurídica, a atribuição de eficácia ex nunc, nos termos do artigo 27 da Lei n. 9.868/99, “como garantia de que os funcionários públicos já solicitaram a alteração de seu contrato, em decorrência de boa-fé derivada da presunção da constitucionalidade da norma impugnada, não sejam compelidos a proceder com os ressarcimentos e ou suportarem outras espécies de sanção” (Id.: 53567990).
É o breve relato.
2 – Com efeito, em virtude do estado de pandemia do novo coronavírus, que refletiu, dentre outras medidas, no isolamento social, com a restrição de circulação de pessoas e de atividades privadas da economia, gerando aumento nas despesas e gastos familiares, refletindo, até mesmo, na decretação do estado de calamidade pública enfrentado pela Administração Pública Estadual, em decorrência dos impactos econômicos e financeiros, o Governador do Estado de Mato Grosso, na forma do artigo 66, incisos III e V, da Constituição Estadual, promulgou o Decreto Estadual n. 452/20.
A norma impugnada autoriza a suspensão temporária de descontos decorrentes de empréstimos consignados, em folha de pagamento, dos servidores do Poder Executivo do Estado de Mato Grosso, pelo período de noventa (90) dias, permitindo, inclusive, o acréscimo das parcelas suspensas ao final do contrato, dispondo também sobre a possibilidade de repactuação dos empréstimos averbados em folha de pagamento até a data de 30 de junho de 2020.
De tal modo, sustenta que o decreto estadual é inconstitucional por violar o artigo 1o, caput, artigo 3o, inciso I, e artigo 9o, caput, da Constituição Estadual e o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.
3 – Embora a lei impugnada tangenciar sobre relação jurídica do crédito consignado que, sem dúvidas, é consumerista por tratar de produto bancário e se destinar a pessoas físicas em condição economicamente vulnerável, tem por objeto matéria reservada ao direito civil, na medida em que suspende e repactua o pagamento, com parcelas acrescidas ao final do contrato.
Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal já decidiu que, apesar de a competência ser concorrente para legislar sobre consumo (artigo 24, inciso V, CF), lei estadual que versa sobre relações contratuais, só pode abordar conteúdo que não diga respeito ao direito civil, sob pena de incorrer em inconstitucionalidade formal por usurpação de competência da União.
A propósito:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL QUE FIXA PRAZOS MÁXIMOS, SEGUNDO A FAIXA ETÁRIA DOS USUÁRIOS, PARA A AUTORIZAÇÃO DE EXAMES PELAS OPERADORAS DE PLANOS DE SAÚDE.
[...]
2. Por mais ampla que seja, a competência legislativa concorrente em matéria de defesa do consumidor (CF/88, art. 24, V e VIII) não autoriza os Estados-membros a editarem normas acerca de relações contratuais, uma vez que essa atribuição está inserida na competência da União Federal para legislar sobre direito civil (CF/88, art. 22, I).
3. Os arts. 22, VII e 21, VIII, da Constituição Federal atribuem à União competência para legislar sobre seguros e fiscalizar as operações relacionadas a essa matéria. Tais previsões alcançam os planos de saúde, tendo em vista a sua íntima afinidade com a lógica dos contratos de seguro, notadamente por conta do componente atuarial.
4. Procedência do pedido” (ADI 4.701/PE, Rel. Ministro Roberto Barroso, j. 13/8/2014, DJ 22/8/2014) (destaquei).
Destarte, no caso concreto, conquanto o autor da ação utilize como substrato de sua fundamentação a autonomia e a competência do Estado-membro, referenciando que um dos princípios fundamentais é o “respeito à unidade da Federação, à Constituição Federal” (artigo 3o, caput, CE), sustenta a usurpação de competência pelo Estado de Mato Grosso de matéria privativa da União para legislar.
Portanto, ainda que se possa invocar em exame de inconstitucionalidade os princípios fundamentais traçados na Constituição Estadual (artigo 1o, caput, artigo 3o, inciso I, e artigo 9o, caput), o autor da ação elege como vulnerável o artigo 22, inciso I, da Constituição Federal.
Nessa ordem de ideias, destaca-se que, no processo objeto de controle normativo abstrato, instaurado perante os Tribunais dos Estados, somente é possível apreciar leis ou atos normativos municipais ou estaduais em face da própria Constituição Estadual, em razão do que prevê o disposto no artigo 125, § 2o, da Constituição Federal.
Ilustrativamente:
RECLAMAÇÃO – FUNÇÃO CONSTITUCIONAL DO INSTRUMENTO RECLAMATÓRIO (RTJ 134/1033 – RTJ 166/785) – COMPETÊNCIA DOS TRIBUNAIS DE JUSTIÇA PARA EXERCER O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – A “REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE” NO ÂMBITO DOS ESTADOS-MEMBROS (CF, ART. 125, § 2o) – A QUESTÃO DA PARAMETRICIDADE DAS CLÁUSULAS CONSTITUCIONAIS ESTADUAIS, DE CARÁTER REMISSIVO, PARA FINS DE CONTROLE CONCENTRADO DE LEIS E ATOS NORMATIVOS ESTADUAIS E/OU MUNICIPAIS CONTESTADOS, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA LOCAL, EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL – DOUTRINA –PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- O único instrumento jurídico revestido de parametricidade, para efeito de fiscalização concentrada de constitucionalidade de lei ou de atos normativos estaduais e/ou municipais, é, tão somente, a Constituição do próprio Estado-membro (CF, art. 125, § 2o), que se qualifica, para esse fim, como pauta de referência ou paradigma de confronto, mesmo nos casos em que a Carta Estadual haja formalmente incorporado ao seu texto normas constitucionais federais que se impõem à observância compulsória das unidades federadas. Doutrina. Precedentes” (Ag. Reg. na Reclamação 5.690/RS, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 24/2/2015) (grifo original).
Por outro lado, é de se registrar também a viabilidade de controle de constitucionalidade de leis municipais e estaduais em face da Constituição Estadual que reproduza regra da Constituição Federal de observância obrigatória (Rcl 12.653-AgR).
O Supremo Tribunal Federal tem admitido, para fins do disposto no artigo 125, § o, da Constituição Federal, “invocar, como referência paradigmática, para efeito de controle abstrato de constitucionalidade de leis ou atos normativos estaduais ou municipais, também as cláusulas de caráter remissivo, ou seja, aqueles dispositivos que, inscritos em constituição estadual, remetem, diretamente, às regras constantes da própria Constituição Federal, assim incorporando-as, formalmente, ao plano do ordenamento constitucional estadual” (Precedentes: Rcl 2162, rel. min. Celso de Mello, Dje 6.5.2014; DEPF 100-MC, rel. min. Celso de Mello, Dje 18.12.2008; Rcl 383, rel. min. Moreira Alves, Pleno, Dje 21.5.1993).
À luz dessas premissas, ainda que seja certo que o Decreto Estadual afronte à Constituição Federal, essa violação não se dá, de igual modo, em relação à Constituição Estadual, que não prevê disposição específica a traduzir a competência privativa de ente federado para legislar sobre o tema de direito civil invocado.
Vale dizer com isso que, embora haja violação à Constituição Federal, o que existe é apenas uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou oblíqua em face da Constituição Estadual, cuja apreciação não se revela possível por este Tribunal Estadual.
A propósito, é a orientação firmada no Supremo Tribunal Federal:
“ADIN - SISTEMA NACIONAL DE DEFESA DO CONSUMIDOR (SNDC) - DECRETO FEDERAL N. 861/93 - CONFLITO DE LEGALIDADE - LIMITES DO PODER REGULAMENTAR - AÇÃO DIRETA NÃO CONHECIDA. - Se a interpretação administrativa da lei, que vier a consubstanciar-se em decreto executivo, divergir do sentido e do conteúdo da norma legal que o ato secundário pretendeu regulamentar, quer porque tenha este se projetado ultra legem, quer porque tenha permanecido citra legem, quer, ainda, porque tenha investido contra legem, a questão caracterizara, sempre, típica crise de legalidade, e não de inconstitucionalidade, a inviabilizar, em consequência, a utilização do mecanismo processual da fiscalização normativa abstrata. - O eventual extravasamento, pelo ato regulamentar, dos limites a que materialmente deve estar adstrito poderá configurar insubordinação executiva aos comandos da lei. Mesmo que, a partir desse vício jurídico, se possa vislumbrar, num desdobramento ulterior, uma potencial violação da Carta Magna, ainda assim estar-se-á em face de uma situação de inconstitucionalidade reflexa ou obliqua, cuja apreciação não se revela possível em sede jurisdicional concentrada” (ADI 996 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 11/03/1994, DJ 06-05-1994 PP-10468 EMENT VOL-01743-02 PP-00221) (grifei).
Em consequência, é de se anotar que cumpre ao Supremo Tribunal Federal a guarda da Constituição Federal e, assim, julgar a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual em face da Constituição Federal.
Portanto, tanto os Tribunais de Justiça dos Estados quanto o Supremo Tribunal Federal são competentes para processar e julgar ação direta de inconstitucionalidade instaurada em face de lei estadual. Todavia, quando a ação trouxer como parâmetro de controle a Constituição Federal, a competência para apreciá-la será exclusivamente do Supremo Tribunal Federal.
Assim, não há de se admitir, em controle a ser realizado pelos Tribunais dos Estados, a incursão sobre a inconstitucionalidade de leis estaduais e municipais em face da Constituição Federal.
Tal matéria, inclusive, já foi objeto de julgamento por este Tribunal de Justiça, a saber:
“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – LEIS MUNICIPAIS - LEI No 674/2011 ALTERADA PELA LEI No 709/2002; LEI No 999/2007 E LEI No 1.242/2011 - AUTORIA DO EXECUTIVO MUNICIPAL DE PRIMAVERA DO LESTE - AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECAPEAMENTO - IMPOSSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA ADIN PARA CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE REFLEXA - CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE LEI OU ATO NORMATIVO MUNICIPAL FACE CONSTITUIÇÃO FEDERAL - EXTINÇÃO DO PROCESSO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA (ART.267, IV DO CPC)
Constitui orientação segundo a qual a Ação Direta de Inconstitucionalidade que revela pretensão abstrata, não se mostra adequada a situação de ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. É pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que não cabe a tribunais de justiça estaduais exercer o controle de constitucionalidade de leis e demais atos normativos municipais em face da Constituição Federal (Recurso Extraordinário com Agravo no 645.992)” (ADI n. 102224/2012 – Tribunal Pleno: Relator Desembargador Guiomar Teodoro Borges, julgada em 11/4/2013) (grifei).
4 – Pelo exposto, INDEFIRO a petição inicial, com a extinção do processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil, e artigo 4o da Lei n. 9.868/99, c/c artigo 51, inciso XIV, do RITJMT.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 24 de agosto de 2020.
Desembargador PAULO DA CUNHA,
Relator.